Tribunal: TJMT
Processo: 0005394-26.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL. 2. POSTULADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE RECONHECIDA, CONTUDO, PENA NÃO READEQUADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos.
2. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.
Todavia, não obstante tenha sido reconhecida, nesta ocasião, a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena do apelante aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005394-26.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARYELI RAMOS PENHA (VÍTIMA), GISELE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 785.505.211-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL
.

2.
POSTULADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
ATENUANTE RECONHECIDA, CONTUDO
,
PENA NÃO READEQUADA
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE
S
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
.

3. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente
o
apontou como autor da agressão sofrida por ela
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
.

2.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

Todavia, não
obstante tenha sido reconhecida, nesta ocasião, a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena do apelante aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente
s
do Supremo Tribunal Federal.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Geovane do Espírito Santo Ribeiro

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
0005394-26.2019.8.11.0006
,
conden
ando-o pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal,
à pena de
3 (três) meses
de detenção, em regime a
berto
.

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
169601286
,
postul
a

a
sua absolvição,
com fulcro no aforismo jurídico
in dubio pro reo
,
ao argumento de que não há provas suficientes para ensejar a sua condenação
;

requerendo,

subsidiariamente
, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu benefício
, ainda que conduza a pena aquém do mínimo legal
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
169601288
,
pugna
pelo
parcial
provimento deste
recurso
,
“
a fim de se reconhecer a existência da atenuante da confissão, porém, deixando de aplicá-la, eis que fixada a pena-base no mínimo legal
”,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

174122655
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
169601255
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito poli
cial que, no dia 17 de novembro
de 2018, por volta das 21h53min em residência localizada na Rua Rangel Torres, n°317, bairro São Luiz, neste município de Cáceres/MT, o indiciado
GEOVANE DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua convivente, ora vítima,
Ary
eli
Ramos Penha
.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida possuem
vinculo
de

convivência no âmbito familiar e doméstico, eis que são conviventes. Infere-se que, na data dos fatos, tiveram uma desinteligência, ocasião em que
GEOVANE DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO
desferiu tapas e chutes na vítima, causando-lhe as lesões de fls. 11/12.

[...]

A materialidade do delito narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Aryeli
Ramos Penha
, na fase
judicial
,
ratificou suas declarações extrajudiciais, afirmando que quando chegou em casa o apelante passou a lhe xingar e agredir com tapas e chutes
.

A propósito, v
eja-se
, esta parte do depoimento
da ofendida
:

[...]

quando eu cheguei a noite ele já começou numa agressividade, me xingar, falava que eu era vagabunda, que eu era não sei o que e eu entrei pro quarto para amamentar meu filho de três meses (...)

aí ele começou me esculhambar, me xingar, me xingar, aí ele foi e me puxou, no que ele me puxou eu só virei e joguei o neném para cima da cama, pro neném não cair no chão, no que eu
cai
no chão ele já começou a me chutar, aí ele começou me xingar de tudo quanto é nome e foi na hora que eu comecei gritar
, porque como a gente morava numa vila, então eu comecei gritar e
nessa hora a mãe dele estava passando, vindo da igreja e foi lá ver o que estava acontecendo e foi aí que ele parou de me bater

(...) Promotoria: (...)
aqui consta que ele teria dado tapas e chutes, foi isso mesmo? Vítima: Sim, nas pernas, no meu braço que ficou e na minha barriga
(...) Promotoria: E a sua sogra veio, como foi depois?
Vítima: Ela estava passando vindo da igreja, foi na hora que ele começou a me chutar, que eu comecei a me proteger com o meu braço, aí eu comecei a gritar demais. Como a gente morava numa vila, então a nossa casa era a primeira casa da vila, bem próximo
a

rua(
...) isso foi por volta das nove horas da noite e
ai
a mãe do Geovane me levou para a casa dos meus pais e depois eu fui fazer o boletim de ocorrência; que minha sogra só ouviu os gritos

[...]
.

(
E
xcerto
s
da sentença
condenatória vista no
ID
169601277
)

Destacamos

Por sua vez,
apesar
de o

apelante
não ter sido interrogado em juízo, quando foi ouvido na
D
elegacia de
P
olícia confirmou que revidou as agressões e, de fato, desferiu um chute e um tapa na vítima
,
tal como se infere destes fragmentos de seu interrogatório
extrajudicial
:

[...]

QUE teve um relacionamento de namoro com ARYELI de quatro anos e conviveram um ano e três meses e tiveram um filho atualmente com oito meses de vida; QUE a convivência não era difícil apenas quando se tratava do aparelho celular, despertava ciúmes tanto do interrogando quanto de ARYELI; QUE já havia ocorridos outras discussões e a última ocorrida no final do ano passado foi a mais calorosa haja vista que ARYELI disse ao interrogando que havia o traído, e isto gerou muita raiva e nervosismo e partir de então, a discussão aumentou tendo ARYELI tentado tomar o celular do interrogando para ver e depois quebrar; QUE
nisso ela partiu pra cima do interrogando e chegou a quebrar um espelho no braço direito, para se desvencilhar de ARYELI o
interrogando apenas desferiu um chute na perna dela e um tapa na testa dela
; QUE acredita o interrogando que ARYELI quis provocar ciúmes e depois o interrogando disse que também havia ficado com outra pessoa; QUE quando a mãe do interrogando chegou no local, a briga tinha parado e assim passou a conversar com ambos sobre a situação; QUE desde o dia do fato houve a separação tendo ARYELI ido para a casa da mãe dela e o interrogando mora atualmente com a avó materna; QUE não houve mais qualquer problema entre o interrogando e ARYELI, sendo ela uma boa mãe; QUE atualmente ARYELI tem outro relacionamento, assim como o interrogando, porém não descarta a possibilidade de uma futura reconciliação já que propôs a ARYELI mas ela é orgulhosa e não decidiu ainda;
[...]
.

(
Trechos do i
nterrogatório extrajudicial do apelante, constante no
ID
169601255
, p. 2
7
-
29
)
Destacamos

Além disso,
o
laudo do
exame
de corpo de
delito
realizado na vítima
,
exteriorizado
no ID
169601255
, p. 32
-
33
,

consta
tou
a existência d
e lesões contusas
que
se coaduna
m
com os fatos narrados pela vítima durante a instrução processual
:

Sendo assim, não
obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
ex-
companheira
,

a versão apresent
ada
por
sua defesa
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
pr
oduzidas na
instrução
processual
, uma
vez que
ela

foi firme
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial da acusação
.

Ainda acerca
dessa
matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos des
s
a natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
.

A
liás,
acerca do tema,
eis o
entendimento deste

Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
12
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
06
.
12
.
2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
12
.
2020
e p
ublicado no DJE
de
03
.
12
.
2020)
Destacamos

Anote
-se,
ainda nesse diapasão
,
que,
na
espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação, efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste

álbum processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
.

N
outro
prisma
, o apelante almeja o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, podendo
ser
extra
ído

destes
autos que, r
ealmente
,

ele
afirmou à autoridade policial, que praticou o crime em questão, embora tenha sustentado que
apenas revidou agressões oriundas da vítima
, sendo forçoso reconhecer que tal confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção do julgador e, por conta disso,
o apelante
faz
jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Destaque-se, dado sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
por sua
Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”, verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente uti
lizada em
seu
benefício.

Acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, este
continua sendo o
entendimento
do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do
agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
d
ata de
j
ulgamento: 15
.
06
.
2021, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
24
.
06
.
2021)
Destacamos

Todavia,
em que pese o reconhecimento da referida atenuante, o certo
é
que esta não pode reduzir a pena aquém do m
ínimo legal, em obediência à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
;

motivo pelo qual
,
não obstante o apelante tenha postulado o afastamento
do
referido verbete sumular
, é imperioso reconhecer que essa pretensão
não merece prosperar.

Isso porque, é cediço que a incidência da minorante em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, o entendimento conti
do no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação
considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa
, não há limites para fixação.

Em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, I E II E ART. 157, § 2o, I E II C/C ART. 14, II, DO CP – CONDENAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - I. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - II. CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – 02 DELITOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM LOCAIS PRÓXIMOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - I. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS - DIVISÃO DE TAREFAS E CONSCIÊNCIA DO RÉU QUANTO Á ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ATUAÇÃO EX OFFICIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
I -
É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea a teor da súmula 231 do STJ
;
II - O cometimento de 02 roubos (01 consumado e outro tentado), mediante mais de uma ação ou omissão, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracteriza a continuidade delitiva, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código penal, ainda mais quando se revela mais benéfica ao réu em comparação a outro tipo de concurso de crimes; III – Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o Apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação, qual seja a de pilotar a motocicleta, enquanto o comparsa armado, abordava as vítimas; Reconhecida a continuidade delitiva, impõe-se a aplicação
ex

officio
ao correu, ainda que não a tenha requerido sua Defesa.

(TJMT, RAC 33637/2017, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
05
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
21
.
05
.
2018)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE –
INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ALMEJADO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – POR AFRONTA AO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. Comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo com emprego de arma, necessária é a manutenção da supracitada causa de aumento de pena. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ)
.

(TJMT, RAC 9826/2018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16
.
05
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
21
.
05
.
2018)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser v
isto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
–
j
ulgamento: 26
.
03
.
2009 – Publicação: 05
.
06
.
2009)
Destacamos

Diante do
exposto,
em que pese
deva ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
resta inviável o afastamento do verbete sumular acima mencionado para aplicar a pena intermediária imposta ao apelante em
quantum
a
quém do menor quanti
tativo previsto pa
ra o ilícito, razão pela qual a pena que lhe foi aplicada se mantem inalterada.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Geovane do Espírito Santo Ribeiro
,
para
reconhecer a existência da atenuante da confissão
espontânea
, porém, deixando de aplicá-la,
uma vez que a
pena-base
foi fixada
no mínimo legal
, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo
inalterados os demais termos d
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023